Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718058-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDO PAULINO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILDO PAULINO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0718447-49.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pela parte ora agravante. O agravante explica ter ajuizado Ação de Obrigação de Fazer e que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Elucida que o juízo indeferiu seu pedido e salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que os documentos juntados demonstram que o agravante necessita dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é imperial concedê-los. Ressalta que a não concessão do benefício tem o mesmo efeito de afastar seu direito de ação e acesso ao Judiciário. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 232277557 dos autos de origem: A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: (...) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que o autor não ostenta a condição de hipossuficiente: a) o autor é servidor público, o que lhe confere segurança e estabilidade; b) recebe remuneração bruta superior à R$ 13.000,00. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. Saliento que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. No mesmo sentido, confira-se: (...) As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. (...) 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1686793, 07052596020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1682335, 07192183520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite ao julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, indeferir ou revogar o benefício, quando verificar a existência de elementos indicativos de incongruência entre a alegada pobreza e os documentos que instruem o processo. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1685315, 07237253920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, o contracheque juntado no ID 71558439 demonstra que o agravante possui renda bruta de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e líquida de quase R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor superior ao paradigma estipulado e muitas vezes superior a renda média do brasileiro. Apesar das alegações da agravante não é possível afastar a capacidade financeira, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concedo à agravante prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Juntada as custas, à parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2025 14:02:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador